Tribunal: CARF
Processo: 18470.722116/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.722116/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.250 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CAMPOS LEMOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO CARACTERIZADA.
Expirado o prazo de trinta para impugnação do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional, deve ser declarada a revelia, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação e não instaura a fase
litigiosa do procedimento.
Não foi trazido aos autos nenhuma alegação quanto à intempestividade da
manifestação de conformidade, portanto entende-se precluso o recurso
voluntário apresentado, sendo causa de seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente a Conselheira Paula Santos de Abreu.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.722116/2013-55
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2013-55

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém (PA).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 01-29.701 - 2a Turma
da DRJ/BEL, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade
contra o ADE DRF/RJO n° 759397, de 10/09/2012, fl. 38, que, consoante
alegações da interessada, a excluiu do regime do Simples Nacional.
Em 13/03/2013, a empresa apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02/09, alegando, em síntese:
1)
A pessoa jurídica fez sua devida inscrição para o ingresso
no Simples Nacional, para o exercício de 2013, de forma
tempestiva e de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional;
2)
O seu requerimento fora impugnado devido ao fato de
possuir débitos tributários anteriores a sua opção por essa
sistemática. Tal descoberta se deu através de consulta feita pela
internet, pois não fora enviada notificação por AR ou outra forma
de notificação pessoal do contribuinte, informando que seu
requerimento havia sido rejeitado;
3)
A notificação ao administrado deve ser feita através de
intimação pessoal ou por via postal e por Edital, quando não
localizado o endereço. Devido a falta de regular notificação da
exclusão do Simples Nacional, ocasionou o cerceamento do direito
de defesa, desrespeitando os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, bem como o disposto no parágrafo
único, inciso V, art. 2° da Lei nr. 9.784/99. Não tendo sido
formalmente excluída do Simples nacional, não poderia o Fisco
excluí-la do Simples Nacional, o que configura ato nulo;
4)
Argui violação de princípios constitucionais e ilegalidades;
5)
Cita doutrina e jurisprudência.
Requer o acolhimento de sua Manifestação de Inconformidade e
sua manutenção no Simples Nacional.
Anexei os documentos de fls. 37/38.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2013-55

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/BEL, por meio do Acórdão no 01-29.701, não conheceu da
Manifestação de Inconformidade, por intempestividade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013
Ementa:
EXCLUSÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
Expirado o prazo de trinta para impugnação do indeferimento da opção pelo Simples
Nacional, deve ser declarada a revelia, sendo que eventual petição, apresentada fora
do prazo, não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa do
procedimento.
EXCLUSÃO AO SIMPLES NACIONAL. RITO.
O comando do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, é
imperativo no sentido de que a exclusão dar-se-á de ofício quando constatada a
situação de impedimento de opção pelo sistema favorecido.
Inexiste previsão legal para a emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato
de exclusão ao Simples Nacional, assegurado, no entanto, o contraditório e a ampla
defesa.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, reiterando as razões já expostas em sua impugnação, in verbis:
Sinteticamente reclama a obediência ao princípio constitucional
da Isonomia, bem como do tratamento diferenciado a ser dispensado as Micro e
Pequenas Empresas, aliado a decisões do STF que impedem ao FISCO utiliza-se
de mecanismos coercitivos para obrigar o pequeno a pagar (ainda que sem
meios) os impostos e contribuições de períodos dos quais não teve capacidade
contributiva, sendo certo que repisamos todos os argumentos ali originalmente
expendidos, e de outra banda informa que o Recurso é Tempestivo pois foi feito
após ciência do Indeferimento, conforme prova anexa. Estranhamos o fato de ter
documento diverso do que hora juntamos. Acreditamos que a confusão pode ter
se dado no momento em que o servidor separava os documentos de vários
requerimentos que foram juntados a ocasião.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2013-55

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é precluso conforme será demonstrado a seguir.
A manifestação de inconformidade apresentado pelo contribuinte não foi
conhecida pelo colegiado a quo, visto que é intempestiva, conforme excertos do acórdão
recorrido:
A propósito da tempestividade, cabe transcrever os arts. 5°, 15 e 23 do
Decreto n° 70.235, de 1972, com as alterações vigentes por ocasião da ocorrência dos
fatos relatados, in verbis:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem
0
intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II
- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com
prova
de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada
pela Lein° 9.532, de 1997)
III
- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(Redação
dada
pela Lein° 11.196, de 2005)
a)
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela
Lei n°
11.196, de 2005)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2013-55

b)
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
1
- na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II
- no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do
recebimento
ou,
se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação
dada
pela
Lein°9.532, de 1997)
III
- se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data
registrada:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
a)
no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo;
ou
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
b)
no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída
pela Lein° 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo
não estão sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei n°
11.196, de 2005) -grifos acrescentados
A Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006, estabeleceu o contencioso
administrativo nos casos de exclusão e indeferimento de opção para ingresso ao Simples
Nacional, atribuindo a competência ao órgão julgador integrante da estrutura
administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício, nos
seguintes termos:

FLS
Art.39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será
de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa
do ente federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
Como se pode observar da legislação citada, os prazos são contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e somente
se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou
deva ser praticado o ato, e a impugnação deve ser apresentada no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2013-55

No caso concreto, segundo Ar de fl. 39, considera-se a empresa
cientificada no dia 09/10/2012 (terça-feira).
Ora, o art. 3° do sobredito ADE DRF/RJO n° 759397, de 10/09/2012, fl.
38, que por oportuno aqui se reproduz estabelece que:
"Art. 3° A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da ciência deste Ato Declaratório Executivo
(ADE), impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no
art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006, e nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Processo Administrativo
Fiscal (PAF)."
Desta forma, o prazo para apresentação da manifestação de
inconformidade da interessada encerrou-se em 08/11/2012.
Como a manifestação de inconformidade foi apresentada apenas em
13/03/2013, é intempestiva, uma vez que já havia decorrido o prazo de trinta dias,
previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
À luz, pois, do arts. 14 e 21 do Decreto n° 70.235/72, a intempestividade
do pedido implica a revelia, não se instaurando a fase litigiosa do procedimento. Não
havendo lide, não há que se falar em julgamento.

No recurso voluntário a recorrente a Recorrente reiterou as razões já expostas em
sua impugnação, in verbis:
Sinteticamente reclama a obediência ao princípio constitucional
da Isonomia, bem como do tratamento diferenciado a ser dispensado as Micro e
Pequenas Empresas, aliado a decisões do STF que impedem ao FISCO utiliza-se
de mecanismos coercitivos para obrigar o pequeno a pagar (ainda que sem
meios) os impostos e contribuições de períodos dos quais não teve capacidade
contributiva, sendo certo que repisamos todos os argumentos ali originalmente
expendidos, e de outra banda informa que o Recurso é Tempestivo pois foi feito
após ciência do Indeferimento, conforme prova anexa. Estranhamos o fato de ter
documento diverso do que hora juntamos. Acreditamos que a confusão pode ter
se dado no momento em que o servidor separava os documentos de vários
requerimentos que foram juntados a ocasião.

Constata-se que não foi trazido aos autos nenhuma alegação quanto à
intempestividade da manifestação de conformidade, portanto entende-se precluso o recurso
voluntário apresentado, sendo causa de seu não conhecimento.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.250 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.722116/2013-55

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário,
por preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital